Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010230-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PEDRINHO WEBER - CPF: 781.822.121-20 (APELADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – GRAU DE INVALIDEZ – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ABATIMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda se refere ao mais recente, assim, existindo comprovação do recebimento administrativo de parte da indenização, é devido o abatimento do montante anteriormente recebido.

Existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1010230-37.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Pedrinho Weber

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança que lhe move o apelado.

Inconformada, insurge-se a seguradora asseverando que a indenização referente à lesão apurada nesta ação, advinda de acidente ocorrido em 05.03.2019, foi paga parcialmente no processo administrativo – sinistro n. 3170439016, que tem por objeto o acidente ocorrido anteriormente, em 15.09.2016, quando foi atestada a mesma lesão. Pleiteia pelo abatimento do valor pago preteritamente.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 70624480), pugnando pelo desprovimento do recurso e pelo arbitramento de honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1010230-37.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Pedrinho Weber

VOTO

Infere-se dos autos que
Pedrinho Weber
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de março de 2019.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré a pagar R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com juros a partir da citação e correção do evento danoso
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
(id.70624471).

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação alegando
que a indenização referente à lesão apurada, advinda do acidente ocorrido em 05.03.2019, foi parcialmente paga em processo administrativo – sinistro n. 3170439016, que tem por objeto o acidente ocorrido anteriormente (15.09.2016), sendo inclusive constatado pelo perito a lesão parcial do mesmo membro lesionado no acidente pretérito. Pleiteia pelo abatimento do valor pago anteriormente.

Pois bem. É certo que a razão a acompanha.

Tendo o autor, ao apresentar a sua defesa recursal (id. 70624480), manifestado tão somente quanto ao equívoco da apelação interposta, que menciona lesão no membro inferior esquerdo, sendo que o caso dos autos trata de lesão em membro inferior direito, porém, deixando de impugnar os fatos narrados pela seguradora
, presume-se como verdadeiros e aptos aos efeitos a que se destinam.

Ressalto que basta uma simples análise dos autos para verificar que, ao apresentar a contestação, a seguradora juntou documentos aptos a comprovar que o pagamento realizado no procedimento administrado se refere ao mesmo membro discutido neste processo, constando
no Laudo de Avaliação Médica a seguinte afirmação:
“SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRURGICO COM FIXAÇÃO POR PLACA E PARAFUSOS, EVOLUINDO COM
LIMITAÇÃO LEVE
DOS MOVIMENTOS DE FLEXÃO E EXTENSÃO
DO

TORNOZELO DIREITO E EDEMA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO
.”

(id. 70623541 – grifei e negritei)

E da análise do procedimento administrativo – sinistro n. 3170439016, verifico que de fato houve o pagamento da indenização decorrente de acidente ocorrido em 15.09.2016, detectando-se lesão parcial no membro inferior direito, com perda de 25% (vinte e cinco por cento)
da capacidade do
membro inferior direito, correspondente a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme demonstra o comprovante de transferência bancária juntado aos autos (id. 70623541, p. 1).

Na presente ação, consoante citado, o autor pleiteia indenização de seguro obrigatório em face de acidente ocorrido em 05.03.2019, carreando para tanto o Boletim de Ocorrência (id. 70623529), a Declaração de Atendimento de Ocorrência emitido pelo Corpo de Bombeiros (id. 70623528) e a Declaração de Atendimento Hospitalar do Hospital Coração de Jesus (id. 70623530), bem como foi confeccionado laudo pericial judicial (id. 70624466) onde apurou invalidez permanente parcial também do membro inferior direito.

No caso concreto, existe o dever de indenizar, no entanto, em valor menor ao arbitrado na sentença ora objurgada.

Com efeito, a perícia de
id.
70624466
logrou demonstrar que o segurado teve invalidez com perda de 50% da capacidade do
membro inferior direito
, e conforme tabela legal, que prevê 70%, o montante indenizatório seria equivalente a
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
, consoante arbitrou o magistrado
a quo
, mas, como já explanado, no procedimento administrativo
restou consignado indenização no importe de 25% (vinte e cinco por cento) proporcional à lesão apurada naquele momento.

Como na presente ação, que tem como objeto o acidente sofrido em 05.03.2019, e a l
esão apurada no mesmo membro foi de 50% (cinquenta por cento), é certo que está demonstrado o agravamento da lesão sofrida, havendo diferença a ser arbitrada, qual seja 25% (vinte e cinco por cento) em favor do autor por se tratar do grau de agravamento.

Nesse sentido já tive a oportunidade de manifestar,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – ABATIMENTO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim,
existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento
.”
(RAC n. 0005468-34.2015.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 - negritei)

Portanto,
o cálculo da indenização passa a ser o percentual de agravamento da lesão (25%), sobre o percentual da
tabela (70%)
para lesão parcial de um dos membros inferiores, sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00), apurando-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo no mais a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar a verba honorária recursal, ante a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do NCPC no presente caso.

Portanto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021